Tribunal: TJDFT
Processo: 0720756-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0720756-51.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NATALIA DA SILVA GONCALVES AGRAVADO: ALVARO GUSTAVO CHAGAS DE ASSIS D E C I S Ã O Na decisão ID 36680989, foi consignado o seguinte: “Da análise do Processo n.o 0706664-18.2020.8.07.0007 é possível constatar que, em face do v. Acórdão que manteve a sentença de extinção do feito, devido à inadequação da via eleita (ID 26970804 do processo referido), a parte Agravante opôs embargos de declaração, cujo andamento está suspenso, aguardando o trânsito em julgado do IRDR citado no recurso. Nesse cenário, tendo em vista a função integrativa dos embargos de declaração, o efeito suspensivo da apelação interposta no mencionado processo deve prevalecer até o julgamento do referido recurso”. Com o trânsito em julgado do IRDR no 0740629-08.2020.8.07.0000 (Tema no 20), ocorrido em 9/8/2022, haverá o prosseguimento do julgamento dos Embargos de Declaração opostos nos autos do Processo n.o 0706664-18.2020.8.07.0007. Nesse contexto, considerando a ressalva contida no referido decisum, determino o sobrestamento do presente feito até o julgamento dos aludidos Embargos de Declaração no Processo n.o 0706664-18.2020.8.07.0007. Retire-se o presente processo da pauta da 36a Sessão Ordinária Virtual - 8TCV (período de 25/10 a 04/11) (ID 40033541), cujos autos deverão permanecer na Secretaria da eg. 8a Turma nesse interregno. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator